Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704093-41.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA, RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO APELADO: RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O Não há fundamentação no pedido de ID 72781688. Indefiro. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator